Tribunal: STF
Processo: MS 32872
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRECORRIBILIDADE, NO ÂMBITO DO CNJ, DAS SUAS DECISÕES PLENÁRIAS. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.